Tribunal: TJSP
Processo: 2192176-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
, deve ser, pois, interpretada em consonância com mencionado permissivo, de tal sorte a subsistir apenas enquanto não se esgotar sua jurisdição.
Até sentenciar o caso, deverá o Magistrado que decretou a custódia preventiva reavaliar, a cada 90 dias, quanto à necessidade de sua manutenção. Será inclusive por ocasião da sentença que ele se manifestará fundamentadamente, uma última vez, a esse respeito, por meio da concessão, ou não, do direito de o acusado recorrer em liberdade (art. 387, § 1o, do CPP).
A partir de então, a Jurisdição passa a ser exercida, na hipótese de trânsito em julgado, pelo Juízo da Execução Penal, ou, em havendo interposição de recurso, pelos Tribunais de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais.
É certo que eventual custódia de acusado cuja sentença condenatória esteja ainda sujeita a recurso preserva sua natureza preventiva, eis que não se cogita ainda de efetivo cumprimento de pena nessa fase.
É inegável, todavia, que, após todo o transcurso de uma instrução que culminou em sua condenação, a prisão passa a lastrar-se em um conjunto mais robusto de elementos de convicção, de tal sorte a reduzir-se, em muito, a possibilidade de subsistir uma custódia imotivada, por ser desprovida de base.
Aludida constatação, associada à particularidades da dinâmica do trâmite recursal perante os Tribunais, permite concluir ser descabida a manutenção dessa exigência de revisar, de ofício, a persistência dos pressupostos da prisão preventiva após ser proferida sentença, em exíguos lapsos sucessivos de noventa dias.
O controle de eventual teratologia que venha a excepcionalmente ocorrer na sentença de Primeiro Grau poderá, com efeito, ser facilmente contornado pelo instituto do habeas corpus, poupando-se o sistema de uma indesejada extensão do ônus a toda já sobrecarregada cadeia recursal, o que, na prática, inviabilizaria a tutela da sociedade nos casos nos quais a manutenção da liberdade do sentenciado poderia colocar em risco a ordem pública ou econômica, ou ainda inviabilizar a aplicação da lei penal.
Entendimento diverso poderia inclusive vir a prejudicar até mesmo a instrução criminal que antecede à sentença, uma vez que as testemunhas passariam a ver-se constrangidas quanto a prestarem seus depoimentos livremente, temerosas ante a probabilidade de um acusado de reconhecida periculosidade vir a ser recolocado em liberdade de modo automático, após o transcurso do prazo de 90 dias, por mera falha burocrática na renovação da custódia.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2192176-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do Julgamento: 19/09/2020; Data de Registro: 19/09/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

19/09/2020

Data de publicação:

19/09/2020

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau, ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.

Habeas Corpus – Ausência de reavaliação de ofício da prisão provisória a cada 90 dias por parte do Juiz de 1o Grau – Ação penal sentenciada – Inteligência do art. 316, parágrafo único, do CPP
Uma vez prolatada sentença condenatória, não mais se cogita da persistência da obrigação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja para os Juízes de Primeiro Grau, seja para os Tribunais que porventura venham a reanalisar aquela condenação.
O caput do dispositivo em questão é expresso ao facultar ao Juiz, desde que presentes os requisitos e pressupostos para tanto, a decretação, "no correr do processo", da prisão cautelar do acusado. A incumbência contida no parágrafo único, que o complementa, deve ser, pois, interpretada em consonância com mencionado permissivo, de tal sorte a subsistir apenas enquanto não se esgotar sua jurisdição.
Até sentenciar o caso, deverá o Magistrado que decretou a custódia preventiva reavaliar, a cada 90 dias, quanto à necessidade de sua manutenção. Será inclusive por ocasião da sentença que ele se manifestará fundamentadamente, uma última vez, a esse respeito, por meio da concessão, ou não, do direito de o acusado recorrer em liberdade (art. 387, § 1o, do CPP).
A partir de então, a Jurisdição passa a ser exercida, na hipótese de trânsito em julgado, pelo Juízo da Execução Penal, ou, em havendo interposição de recurso, pelos Tribunais de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais.
É certo que eventual custódia de acusado cuja sentença condenatória esteja ainda sujeita a recurso preserva sua natureza preventiva, eis que não se cogita ainda de efetivo cumprimento de pena nessa fase.
É inegável, todavia, que, após todo o transcurso de uma instrução que culminou em sua condenação, a prisão passa a lastrar-se em um conjunto mais robusto de elementos de convicção, de tal sorte a reduzir-se, em muito, a possibilidade de subsistir uma custódia imotivada, por ser desprovida de base.
Aludida constatação, associada à particularidades da dinâmica do trâmite recursal perante os Tribunais, permite concluir ser descabida a manutenção dessa exigência de revisar, de ofício, a persistência dos pressupostos da prisão preventiva após ser proferida sentença, em exíguos lapsos sucessivos de noventa dias.
O controle de eventual teratologia que venha a excepcionalmente ocorrer na sentença de Primeiro Grau poderá, com efeito, ser facilmente contornado pelo instituto do habeas corpus, poupando-se o sistema de uma indesejada extensão do ônus a toda já sobrecarregada cadeia recursal, o que, na prática, inviabilizaria a tutela da sociedade nos casos nos quais a manutenção da liberdade do sentenciado poderia colocar em risco a ordem pública ou econômica, ou ainda inviabilizar a aplicação da lei penal.
Entendimento diverso poderia inclusive vir a prejudicar até mesmo a instrução criminal que antecede à sentença, uma vez que as testemunhas passariam a ver-se constrangidas quanto a prestarem seus depoimentos livremente, temerosas ante a probabilidade de um acusado de reconhecida periculosidade vir a ser recolocado em liberdade de modo automático, após o transcurso do prazo de 90 dias, por mera falha burocrática na renovação da custódia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2192176-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é paciente
REINALDO BOCK COUTINHO e Impetrante HENRIQUE PEREZ ESTEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 24668
Habeas Corpus n. 2192176-74.2020 Cubatão
Impetrante: HENRIQUE PEREZ ESTEVES
Paciente: REINALDO BOCK COUTINHO
Habeas Corpus Direito a apelar em liberdade Alegação
fundada no princípio da presunção de inocência

Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal
Situação fática inalterada Ausência de constrangimento
ilegal ? Persistência de ao menos um dos motivos
autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312
do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao
longo de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o
presente momento, qualquer alteração dos motivos que
teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo
custodiado. A manutenção da prisão cautelar após a
prolação de sentença de primeiro grau, ademais, não ofende
a garantia constitucional da presunção de inocência.
Habeas Corpus Ausência de reavaliação de ofício da
prisão provisória a cada 90 dias por parte do Juiz de 1o Grau
Ação penal sentenciada
Inteligência do art. 316,
parágrafo único, do CPP
Uma vez prolatada sentença condenatória, não mais se
cogita da persistência da obrigação prevista no art. 316,
parágrafo único, do CPP, seja para os Juízes de Primeiro
Grau, seja para os Tribunais que porventura venham a
reanalisar aquela condenação.
O caput do dispositivo em questão é expresso ao facultar ao
Juiz, desde que presentes os requisitos e pressupostos para
tanto, a decretação, “no correr do processo”, da prisão
cautelar do acusado. A incumbência contida no parágrafo
único, que o complementa, deve ser, pois, interpretada em
consonância com mencionado permissivo, de tal sorte a
subsistir apenas enquanto não se esgotar sua jurisdição.
Até sentenciar o caso, deverá o Magistrado que decretou a
custódia preventiva reavaliar, a cada 90 dias, quanto à
necessidade de sua manutenção. Será inclusive por ocasião
da sentença que ele se manifestará fundamentadamente,
uma última vez, a esse respeito, por meio da concessão, ou
não, do direito de o acusado recorrer em liberdade (art. 387,
§ 1o, do CPP).
A partir de então, a Jurisdição passa a ser exercida, na
hipótese de trânsito em julgado, pelo Juízo da Execução
Penal, ou, em havendo interposição de recurso, pelos
Tribunais de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais.
É certo que eventual custódia de acusado cuja sentença
condenatória esteja ainda sujeita a recurso preserva sua
natureza preventiva, eis que não se cogita ainda de efetivo
cumprimento de pena nessa fase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É inegável, todavia, que, após todo o transcurso de uma
instrução que culminou em sua condenação, a prisão passa a
lastrar-se em um conjunto mais robusto de elementos de
convicção, de tal sorte a reduzir-se, em muito, a
possibilidade de subsistir uma custódia imotivada, por ser
desprovida de base.
Aludida constatação, associada à particularidades da
dinâmica do trâmite recursal perante os Tribunais, permite
concluir ser descabida a manutenção dessa exigência de
revisar, de ofício, a persistência dos pressupostos da prisão
preventiva após ser proferida sentença, em exíguos lapsos
sucessivos de noventa dias.
O controle de eventual teratologia que venha a
excepcionalmente ocorrer na sentença de Primeiro Grau
poderá, com efeito, ser facilmente contornado pelo instituto
do habeas corpus, poupando-se o sistema de uma indesejada
extensão do ônus a toda já sobrecarregada cadeia recursal, o
que, na prática, inviabilizaria a tutela da sociedade nos casos
nos quais a manutenção da liberdade do sentenciado poderia
colocar em risco a ordem pública ou econômica, ou ainda
inviabilizar a aplicação da lei penal.
Entendimento diverso poderia inclusive vir a prejudicar até
mesmo a instrução criminal que antecede à sentença, uma
vez que as testemunhas passariam a ver-se constrangidas
quanto a prestarem seus depoimentos livremente, temerosas
ante a probabilidade de um acusado de reconhecida
periculosidade vir a ser recolocado em liberdade de modo
automático, após o transcurso do prazo de 90 dias, por mera
falha burocrática na renovação da custódia.
Vistos.
O Advogado Henrique Perez Esteves impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
REINALDO BOCK COUTINHO, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 4a Vara Judicial da
Comarca de Cubatão, nos autos do processo-crime n.
1001372-54.2018.8.26.0157, porque estaria sendo-lhe vedado o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de recorrer solto, por lentidão no processamento do apelo, bem como
pelo fato de não ter sido reavaliada a necessidade de manutenção da
sua custódia cautelar nos últimos 90 dias, nos termos do art. 316,
parágrafo único, do CPP.
Busca-se, assim, a concessão da ordem, para que
o paciente possa apelar em liberdade, pelos diversos motivos expostos
na inicial. São tecidas, ainda, considerações acerca do mérito da
demanda.
Indeferida a liminar (fls. 160/163) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 167), a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento
da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação.
É o Relatório.
O presente writ deve ser denegado.
Em sentença proferida em 02 de dezembro de
2019, Reinaldo Bock Coutinho foi condenado nos autos da ação penal
n. 1001372-54.2018.8.26.0157, da 4a Vara Judicial da Comarca de
Cubatão, como incurso no art. 33, no art. 35, c.c. o art. 40, III, IV e IV,
todos da Lei n. 11.343/06, bem como no art. 14 da Lei n. 10.826/03, às
penas totais de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 2.244 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos. Na ocasião foi, ainda, ao contrário
do alegado pela Defesa, fundamentadamente determinada a
manutenção de sua custódia, nos seguintes termos, extraídos de fls.
2.055/2.056:
Os réus além de se associarem para a prática de crime de
tráfico de drogas, fazem parte de organização criminosa
Primeiro Comando da Capital e mesmo estando alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
deles presos, tanto estes, quanto os que estavam soltos
continuaram a empreitada criminosa no comércio ilegal de
drogas, sem contar que cinco deles são reincidentes,
portanto, não poderão apelar em liberdade.
Compulsando
os
autos,
verifica-se
que
o
sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução
criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer
alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a
mantê-lo custodiado.
Deve ser igualmente ponderado que, após o
regular processamento da ação penal, viu-se ainda o paciente
condenado pela r. sentença impugnada a descontar suas penas em
regime inicial fechado. Seria efetivamente um contrassenso que, neste
momento, fosse-lhe concedida a liberdade, sendo imperiosa a
manutenção da r. decisão, como medida necessária para assegurar a
aplicação da lei penal.
Acrescente-se, também, estar presente ao menos
um dos seguintes motivos autorizadores da prisão preventiva, dentre
os relacionados no art. 312 do CPP: garantia da ordem pública ou da
ordem econômica, ou asseguração da aplicação da lei penal.
Em tais situações, há de prevalecer sempre a
tranquilidade e a segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter
restado assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio
da presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
CF/88.1
É de ser ressaltado, outrossim, que a garantia da
ordem pública e a necessidade de ser assegurada a aplicação da lei
penal persistem, atualmente, como motivos autorizadores da
preservação da custódia cautelar.
No que concerne à permanência do ora paciente
na prisão enquanto aguarda o julgamento de seu recurso, inexiste,
pois, qualquer ilegalidade. A medida não seria razoável, apenas se o
sentenciado tivesse respondido à instrução criminal em liberdade, sem
que surgisse qualquer alteração posterior da situação fática.
No que diz respeito à suposta mora no
processamento do recurso de apelação interposto pelo réu, verifica-se
que tal alegação simplesmente não procede.
Segundo as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, em 11 de dezembro de 2019 foi recebido o
apelo interposto pelo ora paciente, cujas razões foram apresentadas
em 16 de janeiro de 2020 (fls. 167).
Cumpre salientar, primeiramente, que se trata de
feito complexo, com pluralidade de réus condenados em primeiro grau
e, assim, pluralidade de recursos (conforme pesquisa realizada junto
ao SAJ, a Acusação e 07 réus recorreram da r. sentença).
De todo modo, em consulta junto ao SAJ realizada
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma.
Votação unânime. Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em:
02 Mar. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pelo gabinete deste Desembargador, constatou-se que o processo
criminal foi recebido por este Egrégio Tribunal de Justiça (autos
recebidos pelo setor de “entrada de recursos”), em 03 de agosto de
2020.
Em 26 de agosto de 2020, foi determinada a
devolução dos autos à Vara de origem, pelo Presidente da Seção de
Direito Criminal, para regularização, tendo em vista a necessidade de
apresentação de contrarrazões recursais por parte de um dos corréus.
Os autos foram remetidos à 4a Vara Judicial da
Comarca de Cubatão em 28 de agosto de 2020, a fim de ser cumprida
a diligência em questão.
Constata-se, assim, que o trâmite recursal se
encontra plenamente regular, não estando o paciente submetido a
qualquer tipo de constrangimento ilegal neste sentido.
Não se cogita, tampouco, de concessão da ordem,
no que diz respeito ao alegado constrangimento ilegal a que o paciente
estaria submetido, decorrente de suposto descumprimento do disposto
no art. 316, parágrafo único, do CPP (reanálise da custódia cautelar a
cada 90 dias).
A Lei n. 13.964/19 inovou ao introduzir a
obrigatoriedade de o órgão emissor da decisão que decretou a prisão
provisória revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. A
inovação está, de todo modo, sujeita ao entendimento quanto à
razoabilidade no cumprimento dos prazos para andamento do
processo, conforme recente entendimento exarado em decisão
monocrática do Min. Rogério Schietti Cruz do Col. STJ:
Os prazos previstos na legislação processual penal não têm
as características de fatalidade e de improrrogabilidade.
Data venia, não é possível determinar a soltura automática
do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
8
não ocorreu a revisão da prisão preventiva '90 (noventa)
dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019'.2
É inquestionável que, com a introdução de um
parágrafo único ao art. 316 do CPP, o cabimento da prisão preventiva
passou ser necessariamente reavaliado a cada 90 dias, durante o
curso do inquérito policial e ao longo da instrução processual, pelo
órgão emissor da decisão, eis que passou a haver expressa
determinação legal nesse sentido.
A solução parece, no entanto, ser diversa, na
hipóteses nas quais o Juízo de Primeiro Grau já tiver prolatado
sentença condenatória.
Não se desconhece a existência de entendimento
Jurisprudencial minoritário, segundo o qual, mesmo após a prolação da
sentença condenatória, continuaria incidindo o quanto disposto no art.
316, parágrafo único, do CPP. Sob essa ótica, caberia ao órgão
emissor da decisão proceder à revisão da necessidade da custódia
preventiva a cada 90 dias, mesmo após ter proferido a sentença.
Nesse sentido, o teor da análise liminar elaborada pelo Ministro Marco
Aurélio, no habeas corpus n. 181541, impetrado no Pretório Excelso,
com o seguinte teor:
O parágrafo único, do art. 316 do CPP, incluído pela Lei no
13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia
preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade
de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada
motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que
levado
em
conta
o
lapso
de
90
dias
entre
os
pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento
ilegal resultante de excesso de prazo, revelando-se
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 577057/RJ. Relator Ministro:
Rogerio Schietti Cruz. Impetrante: Marcio Delambert Miranda Ferreira. Paciente: Sergio De
Oliveira
Cabral
Santos
Filho
(Preso).
DJe.
06/05/2020.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&com
ponente=MON&sequencial=109276898&tipo_documento=documento&num_registro=2020
00986140&data=20200508&tipo=0&formato=PDF> (vide ainda decisão liminar proferida
pelo E. Min. Sebastião Reis Júnior em 17 de junho de 2020 no HC 586.965/SP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
9
subsistente a custódia. O paciente está preso, sem culpa
formada, desde 20 de março de 2018, ou seja, há 2 anos e
4 dias. Uma vez inexistente ato sobre a indispensabilidade
da medida, tem-se desrespeitado o art. 316, parágrafo
único, surgindo configurado o excesso de prazo. A
superveniência da decisão condenatória recorrível não
afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a
custódia de título condenatório alcançado pela preclusão
maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme
previsto no ar. 283, cabeça, do CPP. O art, 387, § 1o,
denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da
condenação não transitada em julgado3.

Conquanto o argumento exposto se revele, em um
primeiro momento, sedutor, parece ser efetivamente mais consentâneo
com a realidade e com os princípios constitucionais o entendimento,
segundo o qual aludido dever de revisão da prisão preventiva a cada
90 dias, pelo órgão emissor da decretação da custódia cautelar, não
mais subsiste após a prolação da sentença condenatória de mérito,
uma vez que, com a prática de referido ato, o Magistrado de primeiro
grau esgota sua jurisdição, que não pode mais ser pode ele
modificada.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas:
Processo penal Pedido de reconsideração no habeas
corpus
Tráfico de drogas
Reavaliação da prisão
cautelar pelo tribunal de origem
Art. 316, parágrafo
único, do CPP Inaplicabilidade Recurso não provido
[...]
2. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a
revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão
cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão
emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou
inicialmente).
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 181541/MG. Relator: Ministro
Marco Aurélio. Impetrante: Leonardo Barbosa Chiodeto e outros. Paciente: Delvo José
Cipriano
Garanhani.
DJe.
30/03/2020.
Disponível
em:
<
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15342768662&ext=.pdf>
Acesso
em: 11 Set. 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
10
3. O caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema,
previamente dispõe o limite temporal da providência judicial
'no correr da investigação ou do processo'.
4. Seja diante de uma interpretação sistemática do CPP,
seja porque a lei 'não contém palavras inúteis', conclui-se
que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão
somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o
reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve
ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução
criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza
sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão,
o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito
e em restringir a liberdade apenas de acusados que
representem risco concreto à instrução criminal, à aplicação
da lei penal e à ordem pública.
5. Em complementação, ressalta-se que a observância da
referida norma pelos Tribunais de Justiça e Federais,
quando em atuação como órgãos revisores (grau recursal),
inviabilizaria sobremaneira o trabalho das Cortes de Justiça,
cuja jurisdição abrange inúmeras Varas e Comarcas em
todo o país. Outra questão de ordem prática seria a
dificuldade de o Tribunal recursal se manter atualizado
sobre a situação do réu, ao tempo do julgamento do pedido
de reavaliação, devido ao distanciamento das Varas e
Comarcas de origem, o que poderia ocasionar uma
apreciação equivocada sobre a necessidade da prisão
cautelar. Por exemplo, a fuga do estabelecimento prisional -
fundamento bastante para a manutenção do encarceramento provisório
-
poderia
ser
informada
tardiamente ao Desembargador relator.
6. Pontue-se, também, que o sistema processual penal
prevê meios de impugnação próprios a serem dirigidos aos
Tribunais, nos casos de coação ilegal à liberdade de
locomoção do réu. Inclusive, nada impede que a defesa a
cada 90 dias, em tempo maior ou menor, renove nas Cortes
de Justiça o pedido de relaxamento da prisão cautelar por
excesso de prazo. Ou mesmo, pleiteie a revogação da
prisão cautelar quando do surgimento de um fato novo,
utilizando-se, dentre outros, o habeas corpus.
7. Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316
do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais
de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão
revisor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
11
8. Agravo regimental não provido. 4
Outro não é o entendimento do i. parecerista
oficiante, a fls. 177:
O MM. Juízo Impetrado esgotou sua jurisdição ao proferir a
sentença e não lhe cabe mais rever a prisão cautelar do
paciente. Assim, no caso em análise, o juízo de piso estava
desobrigado de cumprir o referido parágrafo único, do art.
316, Código de Processo Penal.
Dois pontos importantes devem ser extraídos da
decisão acima citada, proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Col.
Superior Tribunal de Justiça.
O primeiro é no sentido de que, uma vez prolatada
sentença condenatória, não mais se cogita da persistência da
obrigação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja para os
Juízes de Primeiro Grau, seja para os Tribunais que porventura
venham a reanalisar aquela condenação.
Tal conclusão resta evidente, mesmo porque o
caput do dispositivo em questão é expresso ao facultar ao Juiz, desde
que presentes os requisitos e pressupostos para tanto, a decretação,
“no correr do processo”, da prisão cautelar do acusado. A incumbência
contida no parágrafo único, que o complementa, deve ser, pois,
interpretada em consonância com mencionado permissivo, de tal sorte
a subsistir apenas enquanto não se esgotar sua jurisdição.
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Habeas Corpus n. 569701/SP. Relator:
Ministro Ribeiro Dantas. Impetrante: Paulo Vinícius Grechi Santos. Paciente: Heber Gabriel
da Silva. DJe. 17/06/2020. Revista Eletrônica de Jurisprudência. Disponível em: <
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=
1951981&num_registro=202000770772&data=20200617&formato=PDF> Acesso em: 11
Set. 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Até sentenciar o caso, deverá o Magistrado que
decretou a custódia preventiva reavaliar periodicamente (a cada 90
dias) a necessidade de sua manutenção. Será inclusive por ocasião da
sentença que ele se manifestará fundamentadamente, uma última vez,
a esse respeito, por meio da concessão, ou não, do direito de o
acusado recorrer em liberdade (art. 387, § 1o, do CPP).
A partir de então, a Jurisdição passa a ser
exercida, na hipótese de trânsito em julgado, pelo Juízo da Execução
Penal, ou, em havendo interposição de recurso, pelos Tribunais de
Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais.
É certo que eventual custódia de acusado cuja
sentença condenatória esteja ainda sujeita a recurso preserva sua
natureza preventiva, eis que não se cogita ainda de efetivo
cumprimento de pena nessa fase.
É inegável, todavia, que, após todo o transcurso de
uma instrução que culminou em sua condenação, a prisão passa a
lastrar-se em um conjunto mais robusto de elementos de convicção, de
tal sorte a reduzir-se, em muito, a possibilidade de subsistir uma
custódia imotivada, por ser desprovida de base.
Aludida constatação, associada à particularidades
da dinâmica do trâmite recursal perante os Tribunais, permite concluir
ser descabida a manutenção dessa exigência de revisar, de ofício, a
persistência dos pressupostos da prisão preventiva mesmo após ser
proferida sentença, em exíguos lapsos sucessivos de noventa dias.
Não é demais, porém, reforçar tal entendimento,
como fez a Ministra Laurita Vaz, em decisão monocrática proferida no
habeas corpus n. 589.544:
A Lei n.o 13.964/2019, que deu nova redação ao caput do
art. 316 do Código de Processo Penal e lhe acrescentou o
parágrafo único, dispõe (sublinhei):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
13
'Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes,
revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou
do processo, verificar a falta de motivo para que ela
subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem
razões que a justifiquem.
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o
órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua
manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão
fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal'.
Embora em juízo prelibatório e, portanto, provisório, parece-
me que a obrigação de revisar, no prazo assinalado, a
necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta
apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva.
Com efeito, a Lei nova atribui ao 'órgão emissor da decisão'
em referência expressa à decisão que decreta a prisão
preventiva o dever de revisá-la, a cada 90 dias, de ofício.
Ao meu sentir, a inovação legislativa se apresenta como
uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar
extrema, por prazo indeterminado, sem formação da culpa.
Daí o dever de ofício de o juiz ou o tribunal processantes
declinarem
fundamentos
relevantes
para
manter
a
segregação provisória.
No entanto, depois de exercido o contraditório e a ampla
defesa, com a prolação da sentença penal condenatória, a
mesma Lei Processual Penal prevê que 'O juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso,
a imposição de prisão preventiva ou de outra medida
cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que
vier a ser interposta' (§ 1.o do art. 387 do Código de
Processo Penal), a partir de outra perspectiva acerca da
culpa do réu e da necessidade da custódia cautelar.
Assim, encerrada a instrução criminal, e prolatada a
sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à
custódia cautelar , decorrente, a partir daí, de novo título
judicial a justificá-la
, continua sendo feita pelas vias
ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação
constitucional de habeas corpus a qualquer tempo.
Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação de
revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no
exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos
seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos
tribunais (todos abarrotados de recursos e entupidos de
habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível,
sob pena de tornar a prisão preventiva 'ilegal', data maxima
venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
14
indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos
interesses da persecução criminal e, em última análise, da
sociedade.
Salvo melhor juízo do Colegiado, entende esta Relatora que
a exegese jurídica da norma em questão não pode extrair
conclusões que levem ao absurdo. É certo que quem sofre
as agruras da prisão preventiva precisa de instrumentos
processuais eficientes para impugnar decisões que lhe
pareçam injustas. Para tanto, a Defesa dispõe de farto
acervo recursal no processo penal brasileiro, além da
inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e
atentados ao direito de locomoção pela via do habeas
corpus. Não se pode olvidar, entretanto, que também
coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade de
ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à
ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal.
Entendo, pois, não estar demonstrada a plausibilidade da
tese arguida na impetração5.
O segundo ponto, também mencionado no trecho
acima transcrito, é de que a Defesa possui a seu dispor de verdadeiro
“arsenal” de recursos para assegurar os interesses dos acusados,
além da possibilidade de, a qualquer tempo, impetrar habeas corpus
visando a afastar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de
locomoção dos réus. Há, portanto, toda uma gama de meios
adequados para impugnar a prisão preventiva, após a prolação de
sentença condenatória.
O controle de eventual teratologia que venha a
excepcionalmente ocorrer na sentença de Primeiro Grau poderá, com
efeito, ser facilmente contornado pelo instituto do habeas corpus,
poupando-se o sistema de uma indesejada extensão do ônus a toda já
sobrecarregada cadeia recursal, o que, na prática, inviabilizaria a tutela
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 589544/SC. Relatora: Ministra
Laurita Vaz. Impetrante: Jaison da Silva. Paciente: Daniel da Silva. DJe. 25/06/2020.
Disponível em: <
https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&compo
nente=MON&sequencial=111525820&tipo_documento=documento&num_registro=202>
Acesso em: 11 Set. 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
15
da sociedade nos casos nos quais a manutenção da liberdade do
sentenciado poderia colocar em risco a ordem pública ou econômica,
ou ainda inviabilizar a aplicação da lei penal.
Entendimento diverso poderia inclusive vir a
prejudicar até mesmo a instrução criminal que antecede à sentença,
uma vez que as testemunhas passariam a ver-se constrangidas quanto
a prestarem seus depoimentos livremente, temerosas ante a
probabilidade de um acusado de reconhecida periculosidade vir a ser
recolocado em liberdade de modo automático, após o transcurso do
prazo de 90 dias, por mera falha burocrática na renovação da custódia.
Por qualquer ângulo que se analise a questão,
constata-se, portanto, que apenas cabe reanálise da prisão preventiva,
a cada 90 dias, até a prolação de sentença, e sempre pelo órgão
prolator da decisão que decretou a custódia cautelar.
Estando-se atento, no mais, ao teor da Lei n.
13.869/2019, em especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos
incisos de seu parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a
privação da liberdade não se encontra, no caso ora vertente, em
evidente desconformidade com as hipóteses legais, razão pela qual
não se cuida de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Fica naturalmente ressalvado, nos termos
do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
As demais questões suscitadas na inicial versam o mérito
e exigem, portanto, análise aprofundada dos elementos trazidos para os autos
da ação penal, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
Não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
permanência da custódia cautelar do ora paciente, não há como deferir-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192176-74.2020.8.26.0000 -Voto no
16
se a ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator